Tribunal: TJDFT
Processo: 0737359-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737359-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO DORNELAS DOS REIS AGRAVADO: BINIE DORNELAS DOS REIS DESPACHO Embora conste na primeira página do agravo tratar-se de antecipação de tutela recursal, verifico que não há pedido expresso, assim como não há também argumentação nesse sentido. Dessa forma, intime-se a parte agravada para contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. BRASÍLIA, DF, 23 de novembro de 2021 16:49:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora